Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708196-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: NUBIA JACQUELINE MATOS CORREA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUOS DOS FUNCIONÁRIOS DO, apontando omissões e contradição no v. acórdão, pelas razões expostas no recurso. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 07:08:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator